Tribunal: TJPA
Processo: 0014534-45.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014534-45.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATOS. APELAÇÕES CÍVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRAS E SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COMPROVADO O PERÍODO COBRADO DO CONTRATO ORIGINAL E AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA em razão de sentença que reconheceu inadimplemento parcial de contrato administrativo firmado entre as partes para a execução de obras de infraestrutura e urbanização, condenando o Município ao pagamento de R$ 186.064,17 referente ao Boletim de Medição nº 04, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Ambas as partes recorrem: o Município pleiteia a improcedência integral do pedido, e a empresa requer o reconhecimento do crédito total pleiteado na inicial, no valor de R$ 664.591,71.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se o Município de Belém comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa contratada, com base na alegação de inexecução do contrato;

(ii) avaliar se a empresa SENENGE comprovou a execução integral das obras e serviços, bem como os custos adicionais alegados, especialmente em relação ao período posterior à prorrogação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica contratual encontra-se devidamente comprovada pelos documentos apresentados nos autos, incluindo o contrato administrativo, os boletins de medição e as notas fiscais correspondentes ao período até a 4ª medição, assinados por ambas as partes.

O inadimplemento contratual do Município resta caracterizado pela ausência de pagamento do Boletim de Medição nº 04, que corresponde a serviços comprovadamente executados até o término do prazo contratual original. A justificativa do Município, baseada na ausência de repasse por terceiros (Caixa Econômica Federal), não tem fundamento jurídico, visto que a obrigação do pagamento é do ente contratante, conforme os termos do contrato.

O ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora recaía sobre o Município, conforme art. 373, II, do CPC, mas não houve apresentação de provas robustas nesse sentido, limitando-se a alegações de inadimplemento de obrigações fiscais por parte da contratada.

Em relação ao período posterior à prorrogação contratual, a SENENGE não conseguiu demonstrar de forma suficiente a execução de serviços e a continuidade da obra, nem os custos adicionais relacionados ao período de 30/11/2004 a 28/04/2005. A ausência de medições formais e planilhas de custos impede o reconhecimento do crédito pleiteado integralmente.

A jurisprudência do STJ reforça o entendimento de que, ainda em casos de nulidade de contrato administrativo, o ente público não pode se eximir do pagamento por serviços comprovadamente prestados, desde que não haja má-fé ou conduta dolosa por parte do contratado.

O contrato administrativo estabelece que medições devem ser firmadas por ambas as partes para que se reconheça a prestação dos serviços, o que não ocorreu no tocante aos valores adicionais pleiteados pela SENENGE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
:

O ente público responde pelo pagamento de serviços comprovadamente prestados em contrato administrativo, independentemente de repasse de valores por terceiros, conforme pactuado.

A ausência de medições formais assinadas por ambas as partes e a ausência de prova que possa suprir a falta impede a comprovação de serviços supostamente executados e de créditos adicionais alegados pelo contratado.

O ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre o ente público, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 77, 78 e 79; CC/2002, art. 476; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.749.626/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.03.2019.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.128.268/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10.04.2018.

STJ, AgRg no REsp nº 1.256.578/PE, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 27.04.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer das apelações cíveis, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenáripvirtual realizada no período de 09.12.2024 até 16.12.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, ambas partes no processo originário, em que litigam em razão de contrato administrativo para a execução de obras de infraestrutura e urbanização, contratadas pela Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN) no valor de R$ 1.999.648,63, conforme contrato n.º 027/2004.

A empresa SENENGE, como parte autora, alegou inadimplemento contratual pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, sustentando que os valores devidos pelas medições realizadas não foram pagos, além dos custos de mobilização do canteiro de obras, ocasionando um prejuízo total de R$ 664.591,71.

Baseou seus argumentos no descumprimento de cláusulas contratuais e na legislação civil referente à obrigação de indenizar por perdas e danos em caso de inadimplemento.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por sua vez, contestou as alegações da autora, argumentando que a execução da obra não foi concluída e que eventual inadimplemento decorreu da inexecução do objeto contratual pela empresa, além de outras irregularidades que imputou à contratada.

A sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido de SENENGE, condenando o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento do Boletim de Medição n° 04 do Contrato Administrativo n" 027/2004, firmado entre SENENGE Engenharia e Município de Belém, no valor de R$ 186.064,17 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, em sua apelação, argumenta que a empresa não cumpriu integralmente o contrato, tendo havido atrasos e falhas na execução dos serviços contratados.

Ressalta que as medições não foram devidamente realizadas e que a obra não foi concluída dentro dos parâmetros previstos, o que justificaria o não pagamento dos valores pleiteados pela SENENGE.

Diz que foram apresentadas apenas notas fiscais, sem comprovação de que os serviços teriam sido efetivamente prestados, nem tampouco qualquer aceite ou atestado de execução subscrito por agente público competente.

Afirma que a autora instruiu sua pretensão exclusivamente com cópia do contrato administrativo celebrado e reprodução das notas fiscais e boletins de medição que teria emitido. Entretanto, tais elementos documentais não tem o condão de demonstrar a existência, veracidade e exatidão dos créditos postulados nesta relação processual.

Sustenta que após o contrato celebrado, deveriam ser formalizadas medições mensais atestando a execução contratual e lançamento de aceite do Apelado nas faturas correspondentes, o que daria certeza ao crédito postulado pela Suplicante, pois nenhum documento teria sido apresentado, e que as notas fiscais juntadas aos autos não comprovam a efetiva prestação de serviços, sendo impossível concluir pelo cumprimento da obrigação, ou seja, se houve, ou não, completa prestação de serviços capaz de justificar a cobrança do montante postulado nestes autos, e que não há qualquer prova da efetiva prestação de serviços e a hipotética e improvável condenação importaria em enriquecimento ilícito da empresa requerente.

Diz que caberia a Autora comprovar de modo absoluto a prestação dos serviços que afirma ter executado e como não se desincumbiu deste ônus, apresentando apenas boletins de medição e notas fiscais sem a assinatura do representante legal do Município de Belém - documentos unilaterais e sem efeitos obrigacionais - não há como ser julgado procedente o pedido, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria e a exceção do contrato não cumprido, com base no art. 476 do CC.

Diz que é equivocada a premissa que o apelante teria reconhecido os valores da lançados no Boletim da 4.ª medição, pois a Apelada foi responsável pela rescisão do contrato e não cumpriu suas obrigações sociais e trabalhistas decorrentes da realização da obra, o que caracteriza descumprimento de cláusula contratual (mais especificamente da alínea (c) do item 2 da Cláusula nona do ajuste) - fato que se encontraria, inclusive, comprovado, pelo Oficio do Ministério da Previdência Social que informou sobre a autuação da empresa autora, o que autoriza a rescisão contratual nos termos da alínea (a) do item 2 da cláusula décima quarta do referido contrato.

Sustenta que o contratante que descumpre sua obrigação não pode exigir que a parte contrária honre o que foi acordado. Veja-se o dispositivo: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”, na forma do art. 476 do CC.

Diz que a existência da Autuação Previdenciária foi confirmada pelo representante legal da Requerente, em sede de audiência de instrução, conforme lançado no termo de audiência de fIs. 239, tendo havido também reconhecimento de que a Recorrida não efetuou a entrega dos serviços supostamente executados, o que caracteriza o descumprimento da obrigação contratual, e invoca em seu favor o depoimento da testemunha Sr. Rui Guilherme Azevedo Damasceno que teria declarado que a obra foi paralisada em fase de escavação e que teria havido apenas construção na caixa de passagem do solo.

Afirma ainda que restou caracterizada a total ausência de correspondência entre os valores inseridos na condenação e os serviços realmente realizados pela Apelada, o que exigiria a reforma da sentença guerreada, posto que a Autora não exerceu corretamente os ônus da prova estipulados pela legislação processual civil brasileira.

Defende ainda que a sentença apelada estabeleceu a incidência de juros e correção monetária desde 31/11/2004, mas se tratando de cobrança de valores ilíquidos, vale dizer, quando não há reconhecimento da obrigação pela Fazenda Pública, a cobrança de encargos moratórios deve ocorrer a partir da data da citação, não podendo retroagir a momentos anteriores ao ajuizamento da relação processual, conforme jurisprudência que transcreve.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para a reforma da sentença julgando-se improcedente o pedido da inicial.

A empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA também interpôs apelação sob os seguintes fundamentos:

Que a testemunha arrolada pelo ente municipal não teve capacidade técnica em corroborar os fatos articulados em sede de defesa do ente municipal, e, portanto, acabou por silenciar e atestar que os fatos articulados na inicial, estão em estrita consonância com a realidade

Diz que o ente municipal não cumpriu o que restou ajustado com o particular e não teria desarticulou os fatos constitutivos ao direito da apelante, ou seja, não teria demonstrado fato extintivo do direito do autor apelante.

Sustenta que a MM. Juíza entendeu por condenar o ente municipal, porque houve a quebra de contrato, confessado em parecer técnico elaborado pelo Chefe do Setor de Assessoria técnica, não haveria razão para deixar de condenar em pagar as medições apresentadas e confessadas.

Defende que ao se sagrar vencedora de licitação realizada pelo ente Municipal e com ele firmar contrato diretamente, não justifica em nada dizer que pelo fato do terceiro não haver repassado valores, não pode o município ser compelido em arcar com o que restou com ele contratado, sem a intervenção de terceiros, pois implicaria em enriquecimento ilícito.

Invoca em seu favor o previsto no item 5.4.1. do contrato, posto que o prazo teria sido ignorado pelo Município contratante, havendo assim o descumprimento contratual, formulado pela própria Secretaria de Saneamento do Município de Belém, e, havendo quebra de contrato por iniciativa da própria contratante e sem justo motivo que assim o justificasse, transcrevendo jurisprudência e doutrina sobre a matéria.

Defende ainda que o contrato n° 027/2004 PMB SESAN, não prevê em nenhuma cláusula, mormente na quinta, que trata acerca de pagamento, a vinculação do cumprimento da avença ao repasse, e seria duplamente negar ao princípio da legalidade, do "
pacta sunt servanda"
e do Estado Democrático de Direito, os fundamentos da sentença não poderiam afastar a multa contratual prevista na cláusula 5.4.1 e os demais danos causados e demonstrados.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida de modo a reformar a r. sentença objurgada e condenar o Município de Belém ao pagamento de sua dívida nos moldes requerido na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-

4190974 - Pág. 01/10 e ID-

4190975 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Ambas as apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidas.

O crédito objeto da presente ação decorre de contrato de obras e serviço de engenharia, para execução de drenagem, coleta de esgoto tratado, terraplenagem e pavimentação das obras de infraestrutura e urbanização da área do Korea e Codenpa,

prestados pela empresa contratada junto ao Município de Belém, na forma do contrato administrativo n.º 027/2004, na importância de R$ 1.999.648,63, por meio de empreitada por preço global e pagos em parcelas mensais correspondentes a respectivas medições, realizadas pela contratante em conjunto com a contratada, a partir de relatórios e boletins, até quarto dia do mês subsequente, inicialmente no período de 08 meses, a partir do recebimento da ordem de serviço, e que teve início 05 dias a partir da assinatura.

As provas existentes nos autos indicam que a relação jurídica contratual decorreu de procedimento licitatório e que a empresa
SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA
adjudicou o objeto e firmou o contrato com o Município de Belém, conforme consta do contrato do ID-

4190943 - Pág. 21 e ID-

4190944 - Pág. 1, e há também prova da realização da 4.ª medição das obras e serviços realizados, consoante a regulamentação da clausula quinta do contrato, à partir de relatórios ou boletins de serviços firmado por ambas as partes, conforme se verifica do ID-

4190938 - Pág. 18/20, pois o referido documento encontra-se acompanhado de notas fiscais e demais documentos estabelecidos no contrato, inclusive foi juntada cópia das medições realizadas assinadas por ambas as partes, conforme se verifica do ID-

4190944 - Pág. 14 até ID-

4190944 - Pág. 21.

Assim, as provas existentes são suficientes para tal finalidade, por conseguinte, não merece reparos a sentença que condenou o Município a pagar pela obra e serviços realizados.

Isto porque, entendo caracterizada a existência de relação jurídica contratual e que as provas deixam evidente que as obras e serviços foram executados até a 4.ª medição, conforme consignado nos fundamentos da sentença,
in verbis:

“
Em relação ao Boletim de Medição n° 04, constata-se que nào houve ^ impugnação do Município de Belém quanto à exigibilidade do débito, pelo contrário, houve confissão por parte do réu, no momento em que justifica a ausência de pagamento, confira-se:

‘Não há, também, como este Município ser compelido a efetuar o pagamento das medições que teriam sido realizadas e que totalizariam, hoje, o valor de RS 414.062,04 [...]. Isto porque, verifica-se, em verdade, de acordo com o que consta no Parecer do Chefe de Assessoria Técnica (doe. 06), que tal pagamento não foi efetuado em decorrência de fato de terceiro, isto é, pela circunstância de não ter sido repassado o valor pela Caixa Econômica Federal [...] que era o órgão financiador.(fls. 79/80).’

Por outro lado, não deve prevalecer a alegação do Município de que não é responsável pelo pagamento em virtude da falta de repasse pela Caixa Econômica, isto porque a rescisão contratual do fornecedor (Caixa Econômica) ocorreu em junho de 2006 (fls. 129/130), ou seja, decorrido mais de 01 ano após a finalização do contrato administrativo com a autora.

Depreende-se, com isso, que havia disponibilidade orçamentária por parte do Município quando da expedição do Boletim de Medição n° 04 pela demandante, não havendo, portanto, justificativa plausível para o seu não cumprimento.”

Importa salientar que corrobora ainda este entendimento, o fato de ter sido o contrato firmado para o prazo de término em 05 meses, contados da ordem de serviço, mas ter sido prorrogado por 150 dias, pelo prazo de 150 dias, encerrando em 28.04.2005, conforme consta do ID-

4190944 - Pág. 01/03, o que, em tese, indica que houve a continuidade da prestação do serviço, no mínimo, até a assinatura no referido termo aditivo, pois, caso contrário, não teria havido a referida prorrogação.

Assim, entendo caracterizada a relação jurídico contratual, como também a existência de prestação dos serviços e a descontinuidade dos pagamentos, o que comprova o inadimplemento contratual do Município apelante no valor objeto da condenação fixada na sentença.

Neste sentido, o ônus probante caberia ao Município apelante em, relação a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da contratada, na forma
do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

A jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça segue a linha de manutenção dos efeitos do contrato administrativo, inclusive quando há nulidade, quando inexiste prova de má fé ou que a empresa contratada concorreu para a nulidade, face a vedação de enriquecimento ilícito, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO.
NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. No que concerne à citada afronta ao art. 373, I, do CPC/2015, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que existe prova suficiente dos fatos constitutivos. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
O acórdão recorrido está em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a vedação do enriquecimento sem causa impede a Administração Pública de deixar de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados (excluído o lucro do negócio), sob o argumento de ausência de licitação e inobservância de requisitos formais do contrato. O ente público somente pode se eximir do pagamento em caso de má-fé do contratado ou quando o último concorre para a nulidade, circunstâncias não descritas pelo acórdão impugnado.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.749.626/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU SER HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV -

Ademais,
o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que 'ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade
' (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009)". (STJ, AgRg no REsp 1.383.177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.288.585/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2016); REsp 1.143.969/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/11/2017.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.128.268/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 10/4/2018)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO
.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado. Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.256.578/PE, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 27/4/2016.)

Assim, a apelação do Município de Belém não deve ser acolhida, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada nas provas existentes nos autos.

Em relação a apelação da empresa
SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA, com a finalidade de recebimento do valor integral cobrado na inicial, na importância de R$ 664.591,71 (seiscentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), restou consignado nos fundamentos da sentença recorrida,
in verbis:

“Todavia, merece ser acolhida a irresignação do Município quanto ao valor apontado pela empresa como devido (R$ 414.062,04), uma vez que nào há nos autos documentos que demonstrem a evolução do valor original de R$ 186.064,17 para, em 02 anos, alcançar o valor final apontado na exordial.

No que tange a contraprestação dos supostos serviços prestados no período de 01/11/2004 até 28/04/2005, o Município alega que nào houve a prestação do serviço pela autora SENENGE Engenharia.

Contudo, vejo que o demandado não comprovou o fato extintivo do direito do autor (inexecução do serviço no período de 01/11/2004 até 28/04/2005), pelos seguintes motivos.

Verificando a Notificação Fiscal do INSS expedida ao demandado, às fls. 112/115, e comparando com o relatório de lançamentos de débito fiscal juntado pela empresa autora, às fls. 149/150, constato que ambos tratam do mesmo débito: NFLD - DEBCAD: 35.886.465-8, compreendendo o período de 07/2004 até 02/2005.

O art. 71, §2°, da Lei de Licitações determina que a Administração Pública responde soHdariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995.

No depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, fls. 239, o Sr. Hélio Costa de Oliveira, testemunha arrolada pela autora (não contraditada), declarou que a obra teve continuidade até abril de 2005, havendo paralisação dos serviços em maio de 2005.

Por outro lado, a testemunha arrolada pelo Município declarou nunca ter estado na obra, como também que não tinha conhecimento de quem era o responsável pela fiscalização do contrato (fls. 239).

Ademais, a extinção dos contratos administrativos derivados de procedimento licitatório é regulada pela Lei 8.666/91, art. 77 e seguintes, constituindo motivo para a

rescisão do contrato, dentre outros, o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, bem como o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados (art. 78,1, II e XV).

O parágrafo único do art. 78, determina que os casos de rescisão contratual ^ serão formalmente motivados, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contratado.

Como se vê dos autos, não há informaçaes ou documentos que indiquem a existência de processo administrativo manejado pelo Município em face da empresa contratada por eventual descumprimento de cláusula contratual (inadimplemento social/previdenciário/fiscal).

Assim, pelo conjunto probatório dos autos, constato indícios suficientes de que houve prestação do serviço no período compreendido de 01/11/2004 até 28/04/2005, conforme sustentado pela SENENGE Engenharia, embora não tenha ocorrido fiscalização e emissão dos respectivos boletins de medição por parte do Município.

Todavia, a autora não indicou o quanto foi gasto na continuação da obra referente ao período de 01/11/2004 até 28/04/2005, nem trouxe documentos comprovando o montante aplicado na continuação do projeto. O mesmo se aplica ao valor exigido pelo autor de R$ 250.529,67 (duzentos e cinqüenta mil quinhentos e vinte nove reais e sessenta e sete centavos) referentes à manutenção do canteiro de obras, visto que não há comprovação nos autos do referido custo
.

Nesse caso, verifico que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os valores que entende devido, em relação aos eventos mencionados acima, ensejando, assim, a improcedência desses pedidos.”

Analisando os autos, entendo que realmente as provas apresentadas são insuficientes para finalidade de condenação do Município apelante a pagar o valor integral objeto da inicial, pois não há elementos probantes suficientes para verificação de possíveis serviços e obras executados após a prorrogação do prazo contratual por aditivo, para finalidade de condenação no valor de R$ R$ 414.062,04 (quatrocentos e catorze mil e sessenta e dois reais e quatro centavos), pois não foi carreada aos autos planilha neste particular, e não há também prova de manutenção do canteiro de obras, que tenha ocasionado prejuízo na importância de R$ 250.529,67 (duzentos e cinquenta mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

Isto porque, realmente as notas ficais e demais correspondências carreadas aos autos junto a inicial dizem respeito ao período do contrato original, e a empresa contratada não logrou êxito em comprovar fatos novos que venham a corroborar a pretensão recursal de reforma neste particular, referente a pagamento de serviços prestados no período de 30/11/2004 a 28/04/2005, na forma regulamentada na clausula quinta do contrato firmado entre as partes.

Inclusive há dúvida razoável sobre a culpa pelo inadimplemento contratual, tendo em vista a existência de correspondência indicando o interesse da empresa contratada em prosseguir com o contrato ainda após o término do aditivo, conforme se verifica do ID-

4190939 - Pág. 16, e houve notificação do Município sobre a existência de encargos previdenciários inadimplidos pela contratada, conforme constatado por fiscalização realizada pelos órgãos competentes junto a contratada, conforme se verifica do ID-4190944 - Pág. 07/11, o que obsta a aplicação do encargo estabelecido na clausula quinta, item 4.1, do contrato firmado, por ausência de prova neste particular, posto que os depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo não foram suficientes para esclarecer tais fatos.

Importa salientar que as medições dos serviços e obras são essenciais e devem se encontrar assinados por representantes de ambas as partes, por força contratual, o que não foi observado, pois não há prova nos autos que possa suprir a ausência da exigência contratual na espécie.

Assim, não há como ter certeza do valor do crédito cobrado, sem as medições dos serviços executados assinado por ambas as partes, na forma do contrato firmado.

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, mantendo a sentença recorrida,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/12/2024